Tribunal: STF
Processo: HC 184816
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc. 
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Osvaldo José Duncke e outro(s) em favor de Fhillipi Steinbach, contra decisão monocrática da lavra do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do HC 574.371/MS (evento 3).
    O paciente foi condenado à pena de 8 (oito) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33 da Lei 11.343/2006 (evento 9).
    Em sede de apelação, o Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul deu parcial provimento ao recurso defensivo para redimensionar a pena para 7 (sete) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão.
    A questão, então, foi submetida à apreciação do Superior Tribunal de Justiça, que, via decisão monocrática da lavra do Ministro Reyanldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do HC 574.371/MS (evento 3).
    No presente writ, os Impetrantes defendem a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 e o abrandamento do regime prisional de cumprimento de pena. Apontam a exasperação indevida da pena-base. Asseveram a existência de circunstâncias favoráveis, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita. Requerem, em medida liminar e no mérito, o redimensionamento da pena e a fixação de regime inicial menos gravoso.
    É o relatório.
    Decido.
    Extraio do ato dito coator:
    “Decido.
      Inicialmente, o Superior Tribunal de Justiça, seguindo o entendimento firmado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, como forma de racionalizar o emprego do habeas corpus e prestigiar o sistema recursal, não admite a sua impetração em substituição ao recurso próprio. 
    (...).
    Possível, assim, a análise do mérito da impetração, já nesta oportunidade. 
    De início, cabe ressaltar que o pleito referente à não incidência da causa especial de diminuição da pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, já foi objeto de análise no ARESP n. 1.356.509/MS. Assim, trata-se de mera reiteração de insurgência que já foi submetida à apreciação desta Corte, revelando-se incabível a sua análise. Nesse sentido: 
    (…)
    Em se tratando de crime de tráfico de drogas, como ocorre in casu, o juiz deve considerar, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Estatuto Repressivo, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, a personalidade e a conduta social do agente, consoante o disposto no artigo 42 da Lei 11.343/2006, in verbis: Art. 42. O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente. 
    No caso dos autos, o Tribunal local fixou a pena-base nos seguintes termos (eSTJ fls. 58/60):
     Do recurso defensivo - diminuição da pena -base (art. 42, da Lei 11343/06) Prescreve o art. 42, da lei de Drogas, que "o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente". No caso, foram apreendidos em poder do Apelante 1.386,80kg (um mil trezentos e oitenta e seis quilos e oitenta gramas) de maconha, o que exige uma resposta penal mais gravosa. O Superior Tribunal de Justiça, em situações semelhantes, entendeu que a natureza e a quantidade da substância encontrada em poder do agente criminoso, por si só, justifica a elevação da reprimenda na primeira fase da dosimetria. Vejamos: (...) Apenas a título ilustrativo, entendo ser o caso de trazer aos autos, os dados fornecidos pelos peritos da Coordenadoria-geral de perícias da Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Estado de Mato Grosso do Sul, através da CI 005/213 IALF, que, ao prestar informações técnicas sobre a quantidade de substâncias entorpecentes que seriam necessária para confecção de cigarro de maconha, assim pontuou: "(..) III. Quantos gramas de maconha são necessários, em média e comumente, para confecção de um cigarro. R.: Para uma amostragem contendo 30 valores de massa de cigarros artesanais, o resultado oscilou na faixa de 0.34g a 2, 78g, obtendo-se um valor médio de 0,88g. (.)" Tal dado é importante para termos um parâmetro da gigantesca quantidade de droga que o réu transportava ( mais de uma tonelada de maconha), formidável até para os padrões deste Estado, onde o tráfico é feito em quantidades cada vez mais volumosas e consideráveis. Assim, a pena -base precisa ser exasperada em razão da natureza e da quantidade de droga apreendida, que foi de 1.386,80kg (um mil trezentos e oitenta e seis quilos e oitenta gramas) de maconha. O aumento deve pautar-se pelo princípio da proporcionalidade que tem o objetivo de coibir excessos desarrazoados por meio da aferição da compatibilidade entre os meios e os fins da pena. O princípio visa evitar restrições desnecessárias ou abusivas, buscado sempre um equilíbrio na fixação das penas, evitando um rigor excessivo ou um abrandamento que a torne ineficaz para os fins a que se destina. Então, observando o princípio da proporcionalidade, entendo que o aumento de 24 (vinte e quatro) meses de reclusão e 200 (duzentos) dias -multa já se mostra proporcional à enorme quantidade de entorpecente apreendido, volto 
    Passo a analisar as demais insurgências. Como é cediço, a dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e a dizer, 1.386,80kg (um mil trezentos e oitenta e seis quilos e oitenta gramas) de maconha, devendo então aplicar-se este patamar de aumento, que é adequado à reprovação e prevenção do crime praticado.
    Da leitura dos trechos supracitados, verifico que a pena-base foi exasperada em razão da quantidade das drogas - 1.386,80 kg de maconha. 
    Como é cediço, a quantidade e natureza das drogas constituem fundamentos idôneos para exasperar a pena-base. A propósito: 
    (…)
    Tendo em vista que a quantidade apreendida é expressiva, não há se falar em desproporcionalidade do quantum de aumento. Ademais, como é cediço, a análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não atribui pesos absolutos para cada uma delas a ponto de ensejar uma operação aritmética dentro das penas máximas e mínimas cominadas ao delito. Assim, é possível até mesmo o magistrado fixe a pena- base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto (AgRg no REsp 143071/AM, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, DJe 6/5/2015). 
    Por fim, não há se falar em alteração do regime de cumprimento da pena, uma vez que, não obstante a pena seja inferior a 8 anos de reclusão e o paciente seja primário, as circunstâncias judiciais não lhe eram todas favoráveis, tanto que a pena-base foi fixada acima do mínimo legal. 
    Além disso, cabe ressaltar que esta Corte tem decidido que, em se tratando do delito previsto no art. 33, da Lei n. 11.343/2006, a quantidade, variedade e espécie do entorpecente apreendido podem motivar o estabelecimento do regime mais gravoso. 
    Nesse sentido:
    (…)
    Ante o exposto, com base no art. 34, inciso XX, do Regimento Interno do STJ, não conheço do presente habeas corpus. ”
    Ressalto que, para fins de apreciação do pedido de liminar, é necessário avaliar se o ato dito coator não configura patente constrangimento ilegal.
    Ao exame dos autos, verifico que o acórdão exarado pela Corte Superior se encontra fundamentado, apontando as razões de seu convencimento para rechaçar a tese defensiva.
    Em análise de cognição sumária, não detecto a presença dos pressupostos autorizadores da concessão da medida liminar com o imediato redimensionamento da pena.
    Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.
    Após, ao Ministério Público Federal para manifestação.
    Publique-se.
    Brasília, 29 de maio de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora